Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PLANO DE SAÚDE. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MÉTODO DENVER. ATENDIMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes de condenação da ré à obrigação a autorizar e custear os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável, e ao pagamento de danos morais e materiais.

2. O reconhecimento do pedido principal (custeio do tratamento) na via administrativa após a citação enseja a procedência da pretensão autoral.

3. Dando-se a recusa do tratamento pleiteado com base nas limitações contratuais, não há se falar em cometimento de ato ilícito e, em consequência, em danos morais, ainda que tenha havido posteriormente o reconhecimento do pedido autoral quanto à necessidade de custeio do tratamento vindicado.

4. Reconhecido o dever de custeio, impõe-se a procedência do pedido de reembolso dos valores gastos com o tratamento em razão da recusa de cobertura.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.